Tribunal: STJ
Processo: 2092894-24.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096627 - SP(2025/0433092-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: THAYSE ALVES NUNES RANAL
ADVOGADO
: RENATA GARCIA FUENTES - SP378886
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56114353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b006d43-4bc1-4a6a-bed8-36b662121fb7

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8b006d43-4bc1-4a6a-bed8-36b662121fb7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096627 - SP(2025/0433092-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: THAYSE ALVES NUNES RANAL
ADVOGADO
: RENATA GARCIA FUENTES - SP378886
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão monocrática, conforme exigido pelo
§
art. 1.021,
1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão monocrática.
5. Incidência da
que impede o conhecimento do agravo
Súmula n. 182/STJ,
interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55401994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:14
Código de Controle do Documento: 288f4274-66b2-415a-a3b7-344e546d4c37

: 1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo
interno.

: CPC,
§ 1o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.021,

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 221-224) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo (fls. 216-217).
Em suas razões, a parte agravante sustenta que (fl. 223):
É de se refutar, assim, o incongruente argumento Presidencial de que o
Agravante deixou de impugnar especificamente a
uma vez
Súmula 7/STJ,
que conforme observado da peça recursal, o Agravante cumpriu os
requisitos para conhecimento do recurso manejado.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 229-232).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 216-217):
Cuida-se de Agravo interposto por CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA,
à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA,
verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da procuração e/ou
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à Dra. Nayara
Luiza Piva, subscritora do Recurso Especial.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Documento eletrônico VDA55401994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:14
Código de Controle do Documento: 288f4274-66b2-415a-a3b7-344e546d4c37

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
§ 1o, do CPC, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
art. 1.021,
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno (fls. 221-224), todavia, a parte agravante insurge-se
contra o resultado que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da
decisão monocrática –

Súmula n. 115/STJ –, limitando-se a sustentar argumentos
dissociados da decisão atacada.
Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a

Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MULTA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
VERIFICADO.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o
que não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com
capítulos que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil e no entendimento
art. 1.021,
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido na redação da
Súmula no 182/STJ.
3. Na hipótese, os agravantes não impugnam especificamente a aplicação da
limitando-se a alegar genericamente que a referida
Súmula no 115/STJ,
súmula não é objeto do recurso especial e a desenvolver razões desconexas
com os fundamentos da decisão agravada, o que revela possível uso da
inteligência artificial para criação de petição, sem atentar para o caso dos
autos.
(...)
6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 3.029.158/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026,
DJEN de
)
5/3/2026.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55401994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/03/2026 13:08:14
Código de Controle do Documento: 288f4274-66b2-415a-a3b7-344e546d4c37

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.096.627 / SP
Número Registro: 2025/0433092-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10249138320238260564 20928942420248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
NAYARA LUIZA PIVA - SP424656
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
AGRAVADO
: THAYSE ALVES NUNES RANAL
ADVOGADO
: RENATA GARCIA FUENTES - SP378886
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
ADVOGADOS : ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - SP229913
JOAO BARONI NETO - SP334936
FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - SP256707
Documento eletrônico VDA56087673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:38
Código de Controle do Documento: e8352bd5-dd51-4ee4-bf7c-e7454d3b5cf6

AGRAVADO
: THAYSE ALVES NUNES RANAL
ADVOGADO
: RENATA GARCIA FUENTES - SP378886
INTERES.
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:51:38
Código de Controle do Documento: e8352bd5-dd51-4ee4-bf7c-e7454d3b5cf6